Tribunal: STF
Processo: ARE 1329454
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho: 
    “Apelação Criminal. Agrotóxicos. Crime Ambiental. Direito Penal e Processual Penal. Preliminares. Nulidade. Proposta de Suspensão do Processo. Inviabilidade. Revelia. Cerceamento de Defesa. Inexistência. Preclusão. Rejeição. Alegação de Atipicidade. Bens e Valores da Vida humana no Planeta. Descrição dos Fatos. Capitulação. Lei de Crimes Ambientais. Conflito Aparente de Normas. Princípio da Especialidade. Mesmo fato Naturalístico. Emendatio Libelli. Possibilidade de Correção pelo Tribunal. Adequação Típica. Crime da Lei de Agrotóxicos. Vigência. Norma Penal em Branco. Indicação da Norma Integrativa. Desnecessidade. Crime de Perigo Abstrato. Presunção de Perigo. Consumação. Prescindibilidade do Dano. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica. Materialidade. Auto de Infração. Constatação. Suficiência. Condenação. Responsabilidade Pessoa Natural. Omissão de Sócios. Não Comprovação. Conduta não descrita.
    […].”
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LV, LIV, da CF.
    3. O recurso é inadmissível. 
    4. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    5. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator